Tribunal: TJMT
Processo: 1012457-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGENS – CANCELAMENTO UNILATERAL PELAS FORNECEDORAS – PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – CLÁUSULA CONTRATUAL NULA DE PLENO DIREITO EM RAZÃO DA ABUSIVIDADE – DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO À CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A rescisão unilateral do contrato pela fornecedora do serviço, apesar de prevista no contrato, é abusiva e, portanto, a cláusula contratual é nula de pleno direito, conforme previsto no art. 51, inciso III do CDC.
2. É inegável que o cancelamento da planejada viagem trouxe à recorrente abalo em seus direitos da personalidade, impondo em seu âmago constrangimento que supera o mero incômodo ou dissabor, sendo impositiva a reparação pretendida.
3. Danos morais fixados na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequada às peculiaridades do caso e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1012457-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[SOLANGE SOARES DE LIMA - CPF: 345.976.201-25 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023